Tribunal: TJDFT
Processo: 0719591-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Processo : 0719591-03.2021.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravante quanto à preliminar de intempestividade, suscitada em contrarrazões (id. 27044250 – p. 3/7). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 27 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator